Tribunal: TJDFT
Processo: 0731678-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO À ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ARTIGO 835 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1o da Lei n° 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses previstas na Lei.
2. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é ônus do devedor demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família.
3. Ausente prova de que o imóvel penhorado é o único de propriedade do devedor e que é utilizado para fins de moradia permanente, resta afastada a pretendida proteção da impenhorabilidade conferida ao bem de família.
4. Não há violação à ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC se os valores depositados na conta corrente do devedor estão bloqueados por força de decisão judicial.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.